Tribunal: TRF3
Processo: 5180748-58.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
91/261)

5180748-58.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5180748-58.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: REGINALDO DOS SANTOS NUNES

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO DA SILVA GONCALVES DE AGUIAR - SP327846-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE VINHEDO/SP - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL EM CULTURA CANAVIEIRA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. FATO NOTÓRIO. PPP E DEMAIS PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia previdenciária, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Fato relevante. O agravante sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade de trabalhador rural em lavoura de cana-de-açúcar como especial sem comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

Decisão anterior. A decisão agravada reconheceu a especialidade do labor com base no conjunto probatório, inclusive PPP, e nas condições insalubres inerentes à atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da atividade especial exercida na lavoura de cana-de-açúcar sem enquadramento por categoria profissional, com base na comprovação da exposição a agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 201, § 1o, da CF/1988 assegura tratamento diferenciado ao segurado exposto a condições prejudiciais à saúde.

A caracterização da atividade especial pode decorrer da efetiva exposição a agentes nocivos, comprovada por prova documental e testemunhal.

O PPP constitui documento apto à comprovação das condições de trabalho, podendo ser complementado por outros elementos de prova.

A atividade na lavoura de cana-de-açúcar, especialmente com queima da palha, expõe o trabalhador a agentes químicos nocivos, fato notório que dispensa prova, nos termos do art. 374, I, do CPC.

A jurisprudência admite o reconhecimento da especialidade da atividade canavieira não por enquadramento profissional, mas pela efetiva exposição a agentes agressivos à saúde.

No caso, os elementos probatórios demonstram a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, justificando o reconhecimento da especialidade.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento da atividade especial exercida na lavoura de cana-de-açúcar quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, ainda que não haja enquadramento por categoria profissional. 2. A exposição a agentes químicos decorrentes da queima da palha de cana configura fato notório apto a fundamentar o reconhecimento da especialidade.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5180748-58.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO DA SILVA GONCALVES DE AGUIAR - SP327846-N

APELADO: REGINALDO DOS SANTOS NUNES

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE VINHEDO/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS argumenta da impossibilidade de enquadramento por categoria profissional da atividade de lavoura de cana-de açúcar, como tempo especial, devendo ser comprovada a exposição a agente nocivo. Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pelas partes recorrentes já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação das partes recorrente em relação a provimento judicial que lhes foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Convém notar que a exposição à situação de insalubridade ou periculosidade deverá ser permanente. Em juízo, pode-se demonstrar a ocorrência desta permanência, quando não admitida administrativamente, em especial através da prova testemunhal e, mesmo, pericial, se possível.

Outrossim, observa-se à questão da habitualidade do contato com o agente agressivo à saúde.

A habitualidade não ser revelada em um contato necessariamente diário com o agente agressivo. Pedir isso seria um exagero e uma contradição com a própria natureza do instituto. O que se pretende é a preservação da saúde da trabalhadora e do trabalhador, portanto, a habitualidade não se confunde com o contato diário. Em um período de tempo dilatado no tempo, a exposição ao agente agressivo, mesmo que não diária, ainda que semanal, por exemplo, ou de forma alternada, pode revelar o desgaste da saúde, a que se pretende compensar com a consideração do tempo como especial.

Por fim, reitera-se que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, trata-se de documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido.

Neste contexto, consoante asseverado, para a verificação das atividades tidas como agressivas à saúde, para fins de aposentação especial ou de aproveitamento de tempo em condição especial, há que se analisar o enquadramento das atividades desempenhadas pelo segurado no quadro a que se refere o art. 2o, do Decreto no. 53.831, de março de 1964, revigorado pela Lei no. 5.527/68, além das atividades mencionadas em anexo do Decreto no. 83.080/79 e, ainda, o Decreto no. 3.048/99. Nestes, há indicação como especiais de atividades em que haja contato com os agentes agressivos à saúde mencionados na inicial.

Portanto, tendo a atividade desenvolvida pelo segurado se dado com contato permanente - e não eventual - com agentes nocivos, considerados intoleráveis ao homem médio, haveria que se aproveitar deste período para o cômputo especial.

No caso em tela, o PPP de ID 247463958, p. 30/31 aponta que o autor, na função de "rurícola/braçal", e atuando como empregado da empresa Servita Serviços e Empreitadas Rurais S.C Ltda - , no período de 11.08.1981 a 18.04.1988 "Durante as safras fazia corte de canas queimadas (utilizava um podão manual para cortar as canas rentes ao solo e depois de cortadas, enfileirava-as para facilitar o carregamento mecanizado); cata de canas (recolhia as canas deixadas durante o carregamento mecanizado, enfileirando-as novamente para novo carregamento); recolhia as canas cortadas em locais acidentados ou brejos e as levava até os locais onde era possível o carregamento mecanizado; aceiro (corte do mato junto às cercas, reservas e lotes a serem preservados, utilizando enxada manual); queimadas de canas. Durante as entressafras, trabalhou no plantio de canas (acondicionava os pedaços de cana nas valas feitas pelos tratores); adubação de canas (carregava uma sacola de lona contendo adubo e jogava dosadamente no solo, com auxílio de uma canequinha); carpa em lavoura de cana (utilizava uma enxada manual para a remoção de ervas daninhas, cortando inclusive a raiz)", não havendo indicação de fator de risco.

Em que pese o entendimento do C.STJ sobre a impossibilidade de equiparação do trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar com a atividade na agropecuária prevista no item 2.2.1 do Decreto 53.831/64, é de conhecimento geral que não havia corte mecanizado, praticando-se a queima de palha de cana-de-açúcar, que expunha o trabalhador rural a produtos químicos nocivos à sua saúde.

Nesse contexto, por se tratar de um fato notório (a queima da palha de cana e os produtos tóxicos daí decorrentes), não há sequer a necessidade de prova, nos termos do art. 374, I, do CPC.

Portanto, impõe-se seja reconhecido o exercício de atividade especial no intervalo de 11.08.1981 a 18.04.1988, ante o enquadramento no item 1.2.11 do Decreto n. 53.831/64 e no item 1.0.12 e item XII do Anexo II, ambos do Decreto n. 3.048/99.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do C. STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. TRIBUNAL A QUO QUE RECONHECE A ATIVIDADE DA CULTURA CANAVIEIRA COMO ESPECIAL NÃO POR ENQUADRAMENTOPROFISSIONAL CONSTANTE NO ITEM 2.2.1 DO DECRETO 53.831/1964, MAS POR SER EXERCIDA EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.

1. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços.

2. Com efeito, não se desconhece o entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL 452/PE, de relatoria do Min. Herman Benjamin, DJe 14.6.2019, segundo a qual o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui direito subjetivo à conversão ou à contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente.

3. Contudo, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que a atividade desenvolvida pela parte autora na cultura canavieira qualifica-se como especial não por enquadramento profissional constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964, mas em razão de que "a atividade exercida pelos trabalhadores no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada no código 1.2.11 do Anexo do Decreto n.o 53.831/64 (Tóxicos Orgânicos), uma vez que o trabalho, tido como insalubre, envolve desgaste físico excessivo, com horas de exposição ao sol e a produtos químicos, tais como, pesticidas, inseticidas e herbicidas, além do contato direto com os malefícios da fuligem, exigindo-se, ainda, alta produtividade, em lamentáveis condições antiergonômicas de trabalho." (fl. 195, e-STJ).

4. Portanto, entendimento diverso, conforme pretendido, implica reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.

5. Ademais, pela leitura da petição do Recurso Especial, verifica-se que o INSS não refutou o fundamento autônomo utilizado pelo acórdão recorrido para manutenção do julgado, qual seja: o enquadramento da atividade especial, conforme o item 1.2.11 do Decreto 53.831/1964, e a comprovação da habitualidade e da permanência da exposição aos agente nocivos.

6. Aplica-se também o óbice da Súmula 283/STF, que dispõe: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

7. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.987.541/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 24/6/2022.);

Quanto aos demais períodos, o PPP de ID 247463958, p. 33/34, 36/37, 42/45 expressam de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres nos períodos de 19/04/1988 06/05/1993 (Itaiquara Alimentos S.A., servente), 01/06/1993 07/03/1994 (Itambé Indústria de Produtos Abrasivos Ltda., serviços gerais), e de 01/03/2012 a 05/08/2013 (Log & Print Dados Variáveis S.A., operador de impressão), sendo suficiente para a prova dos fatos à época destes, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância estabelecidos, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV).

Por fim, no período de 06/03/97 a 10/12/97 (Alcar Abrasivos Ltda.), o PPP (ID 247463958, p. 39/40), revela que o autor laborou como prensista, sendo suficiente a comprovar a atividade especial por enquadramento à categoria profissional prevista no código 2.5.2 do Decreto 83.080/1979.

Diante do exposto, verifica-se que não houve o reconhecimento da especialidade do labor por mero enquadramento em categoria profissional, mas sim em razão das provas constantes dos autos, as quais demonstram de forma suficiente a efetiva exposição da parte autora a agentes nocivos no desempenho de suas atividades. Assim, não procede a alegação do INSS quanto à impossibilidade de enquadramento por categoria profissional, devendo, portanto, ser mantido o reconhecimento da especialidade do período em questão.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno interpostos pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL EM CULTURA CANAVIEIRA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. FATO NOTÓRIO. PPP E DEMAIS PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia previdenciária, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Fato relevante. O agravante sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade de trabalhador rural em lavoura de cana-de-açúcar como especial sem comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

Decisão anterior. A decisão agravada reconheceu a especialidade do labor com base no conjunto probatório, inclusive PPP, e nas condições insalubres inerentes à atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da atividade especial exercida na lavoura de cana-de-açúcar sem enquadramento por categoria profissional, com base na comprovação da exposição a agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 201, § 1o, da CF/1988 assegura tratamento diferenciado ao segurado exposto a condições prejudiciais à saúde.

A caracterização da atividade especial pode decorrer da efetiva exposição a agentes nocivos, comprovada por prova documental e testemunhal.

O PPP constitui documento apto à comprovação das condições de trabalho, podendo ser complementado por outros elementos de prova.

A atividade na lavoura de cana-de-açúcar, especialmente com queima da palha, expõe o trabalhador a agentes químicos nocivos, fato notório que dispensa prova, nos termos do art. 374, I, do CPC.

A jurisprudência admite o reconhecimento da especialidade da atividade canavieira não por enquadramento profissional, mas pela efetiva exposição a agentes agressivos à saúde.

No caso, os elementos probatórios demonstram a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, justificando o reconhecimento da especialidade.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É possível o reconhecimento da atividade especial exercida na lavoura de cana-de-açúcar quando comprovada a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, ainda que não haja enquadramento por categoria profissional. 2. A exposição a agentes químicos decorrentes da queima da palha de cana configura fato notório apto a fundamentar o reconhecimento da especialidade.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão